Tribunal: TJDFT
Processo: 0715011-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO NOVO. AÇÃO FALIMENTAR. EXTINÇÃO. REEXAME. JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. O fato superveniente de homologação de acordo e extinção da ação falimentar não autoriza a complementação do acórdão, constituindo-se em fato novo que deve ser submetido ao reexame no juízo de origem para que não ocorra supressão de instância, sendo incabível o reexame da argumentação em sede de embargos de declaração.
2. Negou-se provimento ao recurso.